Tribunal: TJSP
Processo: 2069234-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora – Insurgência da requerente – Cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos corroboram a hipossuficiência alegada – RECURSO PROVIDO.